Tribunal: TJMT
Processo: 1000972-50.2019.8.11.0051
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000972-50.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIVINO SILVA COSTA - CPF: 696.492.511-20 (APELADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0983-02 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000972-50.2019.8.11.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: DIVINO SILVA COSTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECUSA DA INSTITUIÇAO BANCÁRIA EM EMITIR BOLETO ATUALIZADO DO DÉBITO PARA PAGAMENTO, DEPOIS DE REQUISITADO PELO CONSUMIDOR, COM APENAS TRÊS DIAS DO VENCIMENTO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – EXTRAPOLAÇÃO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INDEVIDA – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta ilícita da instituição financeira demandada, que extrapolou o exercício regular do seu direito, diante da negativa em fornecer boleto bancário para pagamento da dívida, e o abalo sofrido pelo consumidor que teve seu nome indevidamente inserido nos órgãos de proteção ao crédito, é de ser mantida a condenação a título de dano moral, cujo valor foi arbitrado de acordo com o princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000972-50.2019.8.11.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: DIVINO SILVA COSTA

Proc. referência
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, com Pedido de Tutela de Urgência n. 1000972- 50.2019.8.11.0051, Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Verde.

RELATÓRIO

Apelação
interposta pelo Banco do Brasil S.A.

AÇÃO
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Divino Silva Costa em desfavor do Banco do Brasil S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Verde) julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, bem assim permitiu ao requerido a compensação dos débitos das parcelas 04 e 05, com vencimentos previstos, respectivamente, para 09/02/2019 e 09/03/2019 e, ainda, determinou que somente a parcela vencida em 09/02/2019 incida os encargos de mora, pelo fato de que o autor pretendia quita-la na data de 12/02/2019.

Condenou ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, que não há nos autos elementos que indique ato ilícito, conduta culposa, ou defeito na prestação do serviço, a ensejar a sua condenação.

Aduz que devem ser observadas as estipulações contratuais, a impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem como a não demonstração do dano moral.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reforma a sentença recorrida, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado para a condenação do dano moral e do percentual arbitrado para os honorários advocatícios.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 107729129.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000972-50.2019.8.11.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: DIVINO SILVA COSTA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pelo Banco do Brasil S.A.

AÇÃO
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Divino Silva Costa em desfavor do Banco do Brasil S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Verde) julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, bem assim permitiu ao requerido a compensação dos débitos das parcelas 04 e 05, com vencimentos previstos, respectivamente, para 09/02/2019 e 09/03/2019 e, ainda, determinou que somente a parcela vencida em 09/02/2019 incida os encargos de mora, pelo fato de que o autor pretendia quita-la na data de 12/02/2019.

Condenou ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Da delimitação fática

Narra o autor que firmou acordo com o banco requerido em que ficou estipulado o pagamento de financiamento mediante 05 (cinco) prestações mensais, que foram quitadas as 03 (três) primeiras parcelas, porém, após passados 03 (três) dias da data de vencimento da 4a parcela teve o seu pedido de emissão de novo boleto negado, ocasião em que foi informado da ocorrência de quebra de acordo, bem assim que, depois de alguns dias seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo requerido, no valor de R$ 1.930,66 (um mil, novecentos e trinta reais e sessenta e seis centavos).

Ao analisar o feito, o Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, por entender que ficou demonstrado o prejuízo moral decorrente da negativação indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Contra esta decisão recorre o banco requerido, ao argumento de que não houve falha na prestação do serviço ou abalo moral indenizável.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre anotar que são aplicáveis ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor, porque a relação jurídica de direito material versada nos autos tem em um dos polos o consumidor e, no outro, o fornecedor de bens e serviços, constante do art. 3o do CDC.

Dessa forma, considerado que a parte autora é hipossuficiente econômica, jurídica e tecnicamente, de forma a facilitar sua defesa, o deferimento da inversão do ônus probatório não configura ilegalidade.

Ademais, do contexto fático probatório, tem-se que ficou demostrado que o autor apelado teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da recusa da instituição bancária em emitir novo boleto com a atualização do débito, para pagamento.

Realça-se, a negativação foi indevida, em razão da falha na prestação do serviço da instituição financeira requerida, que, por meio de empresa terceirizada, deixou de emitir novo boleto com o valor atualizado do débito, depois de requisitado pelo consumidor, com apenas três dias de vencimento da parcela em aberto.

No caso, a instituição financeira extrapolou o exercício regular de seu direito e impingiu vantagem desproporcional ao consumidor aqui apelado que, nos termos da legislação consumerista, é hipossuficiente frente ao poderio do banco.

Como bem pontou o Magistrado de primeiro grau, ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta ilícita da instituição financeira demandada e o dano sofrido pelo autor, aqui apelado, diante da negativa em fornecer o boleto bancário para pagamento da dívida.

Frisa-se, a indevida inserção do nome do autor nos órgãos de proteção crédito configurou abalo moral indenizável, máxime considerado que não foi oportunizado ao consumidor pagar o débito, conforme consignou a sentença, cujo fragmento se transcreve:

“Neste caso, apesar de inegável a existência de débito, a demandada não logrou êxito em comprovar, consoante lha incumbia diante da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII do CDC, que a parte requerente efetivamente deu causa à quebra do contrato, a justificar a negativa de emissão e novo boleto bancário para pagamento e a consequente inscrição de seu nome no rol de inadimplentes.

Em verdade, os documentos colacionados ao processo levam a conclusão de que a parte autora foi impedida de dar continuidade ao pagamento do contrato, não havendo falar, portanto, em inadimplemento por sua parte
.

A saber, nota-se que o autor contratou empréstimo junto a instituição financeira ré, para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas, e, depois de quitadas 30 (trinta) prestações, renegociaram o débito, convencionando-se que o saldo devedor seria pago em 05 (cinco) meses.

Ademais, as provas apresentadas pelo autor apontam que ele realizou o pagamento de 03 (três) parcelas do ajuste, inclusive aquela com vencimento aprazado para 09.01.2019, infirmando, por corolário, a tese ventilada em contestação pelo banco demandado (id. 19511402, id. 19511403 e id. 19511404).

Não obstante, ao tentar saldar a quarta prestação, foi informado acerca da “quebra contratual” e, assim, da impossibilidade de se emitir novo boleto para pagamento, circunstâncias que culminaram na inscrição do nome do requerente no rol de mal pagadores.

Fato é que o vencimento da quarta parcela do contrato deu-se na data de 09.02.2019, sábado, de modo que seu pagamento poderia ser realizado até o próximo dia último subsequente, qual seja, segunda-feira 11.02.2019. Ocorre que embora o autor não tenha procedido à satisfação da duplicata na data ajustada, no dia seguinte, isto é, na terça-feira 12.02.2019 diligenciou administrativamente solicitando a emissão de novo boleto, consoante atestam as mensagens trocadas com a empresa terceirizada contratada pelo banco requerido, obtendo a informação de que “verificamos no nosso sistema que houve a quebra do acordo, mas está disponível novamente para negociação” (id. 19511408).

O requerido, por seu turno, limitou-se a argumentar que o demandante teria deixado de adimplir não somente a quarta, como também a terceira parcela do acordo – o que já foi infirmado consoante elucidado alhures – e que por tal razão houve o desfazimento do negócio, sendo que “na quebra de um acordo dessa natureza, a renegociação é desfeita e as operações envolvidas seguem novamente o seu fluxo normal, retornando assim a cobrança das parcelas” .

No entanto, o requerido deixa de trazer aos autos o instrumento contratual em que conste tais advertências.

Além disso, é intuitivo de que o próprio violou a boafé contratual quando para além de não processar o pagamento da terceira parcela, ainda se negou a emitir novo boleto para pagamento da quarta parcela após um dia do vencimento do mesmo – já que poderia ser pago até a segunda-feira 11.02.2019 –, mesmo que com a incidência dos encargos devidos e diante da nítida vontade do devedor em satisfazê-lo, priorizando, assim, adotar medida desproporcional para a resolução do impasse, que, na espécie, consubstanciou-se na inclusão do nome do requerente no rol de inadimplentes inclusive em relação à terceira parcela que já havia sido satisfeita.

Convém salientar, também, diante da defesa apresentada, que não se discute no presente caso o histórico de atrasos de pagamentos ou mesmo a regularidade do contrato ajustado pelos litigantes, porquanto trata-se de matéria incontroversa. O cerne da questão posta à análise judicial cinge-se ao fato de que a instituição financeira extrapolou o exercício regular de seu direito e, desta feita, impingiu vantagem desproporcional ao requerente, o qual, segundo a legislação consumerista, é hipossuficiente frente ao poderio que o banco réu possui.

Destarte,
não há falar-se em quebra de contrato por falta de pagamento da prestação vencida em fevereiro de 2019 e, tampouco daquela relativa ao mês de janeiro do citado ano, haja vista que a instituição financeira foi quem impôs óbice ao regular adimplemento da obrigação, afastando, por corolário, a inadimplência imputada ao requerente.

(...).

Nesse panorama em que demonstrado que a inscrição do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito não se deu em razão de seu inadimplemento, mas sim decorreu da negativa da requerida em fornecer o boleto bancário para pagamento da dívida, resta cristalina a responsabilidade da parte ré no evento que causou os danos suportados pela parte requerente, eis que a negativação indevida do nome do consumidor, por si só, é um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5o, X, da Constituição Federal (...).” (sic – destaquei)

Veja que a sentença está correta, porquanto houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que extrapolou o exercício regular de seu direito, não considerou o decurso de prazo exíguo do vencimento da parcela, bem assim a demonstração de interesse do consumidor no pagamento do débito.

Igualmente, pode se concluir, ademais, que comprovada a indevida inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, cabível a obrigação de reparação dos danos morais independente da análise subjetiva do sentimento do ofendido ou da produção de outras provas.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Do valor da condenação

Sabe-se que para o arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$7.000,00 não comporta redução, porquanto se mostra adequado ao caso.

Realça-se, o valor da condenação do dano moral, se mostra razoável e condizente com o adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos assemelhados.

No mesmo sentido, não comporta reparação o percentual arbitrado para os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação, vale dizer, limite mínimo estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Por aplicação do disposto no art. 85, §11 do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021